Tribunal: TJDFT
Processo: 0715996-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Não há que se cogitar de omissão no acórdão que justificou, de forma clara e fundamentada, a incidência da Taxa SELIC na forma do artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021.
II. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo.
III. Recurso desprovido.